Tribunal: TJMT
Processo: 1015340-75.2019.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015340-75.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE MATOS ALVES CARVALHO - CPF: 794.381.721-49 (AGRAVADO), LARISSA CRISTINA DA SILVA - CPF: 057.163.991-77 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015340-75.2019.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIMONE MATOS ALVES CARVALHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP -
PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –
-
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Sendo demonstrado que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a declaração de nulidade da penalidade administrativa é medida que se impõe.

2 –
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015340-75.2019.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIMONE MATOS ALVES CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, apenas para reduzir a verba honorária imposta ao ora Recorrente.

O Estado de Mato Grosso insiste na preliminar de incompetência do Juízo sentenciante (Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop), ao argumento de que, por se tratar de matéria que envolve o meio ambiente, a ação deve ser julgada pela vara especializada nesta Capital.

Aduz que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, inexistem vícios na intimação realizada no curso do procedimento administrativo.

Sustenta que, a correspondência foi encaminhada para o endereço da agravada, mas apesar da tentativa de notificação via Correios, o órgão ambiental não obteve êxito em razão da mudança de endereço da autuada.

Assevera que, a autuada não demonstrou que informou a mudança de endereço à SEMA, ônus que lhe competia.

Assegura que, o artigo 4º, §9º, do Decreto nº. 1.986/2013, vigente à época dos fatos, é claro quanto à possibilidade de citação por edital, quando devolvido o AR pelos Correios sem cumprimento da intimação.

Por estes motivos, afirma que,
não há que se cogitar de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que a autora fora devidamente notificada de todos os atos processuais.

Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

A parte agravada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, pugnando, ao final, pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015340-75.2019.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIMONE MATOS ALVES CARVALHO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso apenas para reduzir a verba honorária imposta ao ora Recorrente.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para julgar o feito, por se tratar de matéria efetivamente ambiental.

Sem maiores digressões, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que:

Art. 1° -
A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais.

Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger e, porque não, se estende aos Municípios abarcados por essas Comarcas, como é o caso, por exemplo, da Comarca de Cuiabá, que é responsável pelo processamento e julgamento dos fatos ocorridos na cidade de Acorizal.

A Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital não possui competência que abarca todo o território Mato-grossense, de modo que, não há que se falar na incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta.

Extrai-se dos autos do processo administrativo que a autuada foi notificada com a expedição do Ofício n. 750/SPA/SEMA/12, datado de 4-4-2012, via AR enviado ao endereço constante na Rua dos Caviunos, 1628, Centro, Sinop/MT; contudo, retornou com a seguinte informação: “não recebido”, e com juntada em 11-9-2013; motivo por que foi expedido Edital.

Ocorre que, anterior ao primeiro ato, em 17-2-2011, restou demonstrado que a parte apelada indicou ao órgão ambiental endereço distinto na ocasião em que, em autos diversos, requereu retificação da licença ambiental – protocolo n. 128619/2006, qual seja, Rua dos Coqueiros, nº 1.040, Jardim Botânico, Sinop.

Pois bem.

Nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Complementar Estadual n. 38/1995, em seu artigo 121 (à época dos fatos):

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (Redação anterior dada pela LC 232/05)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

Não obstante haja a previsão editalícia, porque se trata de notificação ficta, ela ocorre por exceção. Os documentos nos autos demonstram que, na data do retorno do AR de notificação negativo, a parte autora/apelada já tinha protocolado perante o mesmo órgão, há mais de um ano, requerimento, em outros autos, com endereço diverso, situação que coaduna com a resposta negativa de “não recebido”. Logo, desconfigura o motivo de a parte se encontrar em local incerto e não sabido.

Corrobora, ainda, o documento carreado no processo, o qual indica, em 25-10-2013, solicitação de baixa do contribuinte SEFAZ-MT com o mesmo endereço (Av. das Seringueiras, n. 1709, Jardim Paraíso, Sinop), 03 (três) anos antes da publicação do Edital, que ocorreu em 26-7-2016.

Desse modo, os documentos constantes no processo comprovam que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, que culminou com aplicação de multa em seu desfavor, sendo forçoso concluir que o lançamento e materialização do auto de infração não observou as formalidades legais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1002789-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – EXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL – NÃO CUMULATIVIDADE DAS HIPÓTESES SUSPENSIVAS PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA NOTIFICAÇÃO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO COM ENDEREÇO DO INFRATOR JUNTADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO PROVIDO.

1. “[...] O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade. [...]” (N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

2. “[...] A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0000903-10.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES).[...]”

3. O endereçamento errôneo da correspondência ao autuado configura, a priori, o cerceamento de defesa alegado, posto que impossibilitou a abertura de prazo para a abertura de defesa administrativa, bem como para contestar a decisão que homologou a multa aplicada, subsidiando a concessão da suspensão da sua exigibilidade.

4. Recurso provido.

(N.U 1015303-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

Por fim, razão assiste ao apelante no ponto em que se insurge conta a verba honorária. Na hipótese dos autos, à causa foi dado o valor de R$ 288.712,28 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e doze reais e vinte e oito centavos). O Juízo
a quo
arbitrou honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

Dessa forma, resta evidente a desproporcionalidade da verba arbitrada, a qual, em atenção às circunstâncias do caso (baixa complexidade) reduzo para 10% (dez por cento) do valor da causa.

No tocante à condenação do Apelante em honorários recursais, é inviável em virtude do parcial provimento da apelação, visto que, segundo orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é “o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente”, o que não é a hipótese dos autos. Confira-se:

No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a ) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução)
(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Logo, não há de se falar em arbitramento de honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício
, dou parcial provimento
ao recurso de apelação para tão somente reduzir a verba honorária imposta ao Estado de Mato Grosso ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cuiabá, 22 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Pois bem.

Analisando a decisão recorrida, conclui-se que não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, quanto a alegada incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para processar e julgar a ação anulatória, cumpre esclarecer ao agravante que a referida matéria já foi objeto da Reclamação nº. 45367-MT, no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que
ainda que a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu domicílio, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC.

Portanto, como a parte autora possui domicílio na Comarca de Sinop/MT, não há que se falar em incompetência daquele Juízo.

No que tange
ao procedimento administrativo, conforme assinalado na decisão recorrida, o órgão ambiental enviou a notificação da autuação por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, para endereço diverso do já informado anteriormente pela agravada em outro procedimento administrativo estadual, o que é corroborado pelo retorno do AR pelo motivo “mudou-se”.

Assim, diante da ausência de notificação acerca da lavratura da autuação, impõe-se a anulação do procedimento administrativo e, consequentemente, da multa aplicada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL – INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADO – INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DOS PARÁGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 1.012, AMBOS DO CPC EVIDENCIADOS – EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do parágrafo único do art. 995 e os parágrafos 3º e 4º do artigo 1.012, ambos do CPC, preveem a possibilidade do Juízo ad quem conceder efeito suspensivo à sentença recorrida, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou quando a fundamentação for relevante e houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao apelante.

Comprovação da efetivação da intimação ou notificação do autuado no procedimento administrativo ambiental não evidenciado.

Indícios de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Diante da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o deferimento do efeito suspensivo recursal é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

(N.U 1007785-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por fim, no tocante aos honorários recursais pleiteados em contrarrazões ao recurso de agravo interno, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANEJO DO APELO EXCEPCIONAL SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NOVA APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC/2015, o prévio recolhimento da penalidade prevista no § 4º do referido dispositivo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.

2. Não merece prosperar a pretensão da parte adversa de nova aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, pois esta Corte Superior tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da referida sanção, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no presente caso.

3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.419.147/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.) [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, do CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
4. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.306.125/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) [Destaquei].

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024